Tribunal: STF
Processo: ARE 1392235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que, para superar a compreensão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Aduz a agravante que inexiste necessidade de se analisar a legislação infraconstitucional. Defende que o Tribunal de origem violou, de maneira direta, o texto constitucional ao deixar de observar o Tema nº 202 de repercussão geral. 



    Destaca que, nesse tema, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92.



    Entende que a Corte a quo, contudo, realizou “um pretenso e intempestivo distinguishing”. Diz que inexiste, no acórdão recorrido, menção às “particularidades fáticas do caso em tela o afastam do Tema 202/STF”.



    Assevera a agravante que o Tribunal de origem, depois de mais de seis anos de sobrestamento do feito, teria assentado que não seria possível ela levantar aquela inconstitucionalidade em sede de embargos à execução fiscal, “na qual estão lhe sendo cobrados valores já retidos dos produtores rurais, mas não repassados ao Fisco”. Pondera que, com isso, a Corte a quo possibilitou ao Fisco executar o pagamento de tributo inconstitucional.



    Ressalta que o controle difuso de constitucionalidade pode ser realizado em sede de embargos à execução fiscal e em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício.



    Ressalta que o Supremo Tribunal Federal não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema nº 202.



    Sustenta também que o recurso extraordinário não demanda o reexame do conjunto fático-probatório. Nesse ponto, transcreve trecho do voto condutor do acórdão recorrido no qual se indicaria que “não se trata de restituição de tributo recolhido indevidamente, mas de execução de tributo inconstitucional”. 



    Entende que a discussão é exclusivamente de direito, estando relacionada com saber se é possível “a manutenção de execução de FUNRURAL nos termos do art. 1º da Lei 8.540/92, em absoluta dissonância com a pacífica jurisprudência do STF, fixada no regime da repercussão geral”.



    Requer a reconsideração da decisão gravada, para, desde logo, conhecer e prover o recurso extraordinário a fim de, reformando o acórdão recorrido, “(i) reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 8.540/92 e, consequentemente, (ii) julgar procedentes os embargos à execução ajuizados pela agravante para extinguir a execução de tributos inconstitucionais”.



    Decido.



    Exerço o juízo de retratação.



    De início, destaco que a ora agravante limitou sua argumentação e seu pedido no que diz respeito à inconstitucionalidade do art. 1º da Lei nº 8.540/92, relativamente às contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre o resultado da comercialização da produção.



    Pois bem. Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem, no primeiro acórdão (docs. eletrônicos nºs 21 e 22), negou provimento ao apelo da parte contribuinte. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    Interposto recurso extraordinário, ficou esse sobrestado na Corte a quo com base no Tema nº 202 de repercussão geral.



    Tendo esse sido apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, foi devolvido à Turma julgadora do Tribunal a quo a matéria constitucional debatida nesse tema, para fins de exercício de juízo de retratação.



    A Turma em questão reconheceu estar o primeiro acórdão em dissonância com a orientação da Suprema Corte. Contudo, realizou apenas parcial juízo de retratação, sem acolher a pretensão em referência da parte contribuinte. Isso porque, segundo a instância a quo, estariam sendo cobrados, na execução fiscal, em face da recorrente, na condição de aquirente da produção rural, valores já retidos dos produtores rurais.



    Transcrevo trecho do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 596.177, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, declarou a inconstitucionalidade dos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30, IV da Lei 8.212, de 1991, nos seguintes termos:



    (...)



    Como o fundamento legal da dívida cobrada na execução fiscal ora embargada são justamente os dispositivos declarados inconstitucionais, o que foi examinado pelo acórdão, que reconheceu a validade da cobrança, seria o caso de retratar o acórdão recorrido.



    Ocorre que, bem examinados os autos, verifico a impossibilidade jurídica do pedido (...).



    É que, havendo a retenção, pela embargante, das contribuições previdenciárias sobre a produção rural adquirida de produtores ruais pessoas físicas (art. 25, I e II da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei nº 8540, de 1992), os embargos à execução fiscal somente poderiam buscar o reconhecimento de que os valores retidos foram efetivamente repassados ao Fisco, e não a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que instituiu a contribuição (art. 25, I e II, da Lei 8.212, de 1991, no caso). (...)



    Desse modo, a alegação da inconstitucionalidade do art. 25, I e II da Lei 8.212, de 1991, não poderia constituir fundamento para afastar a obrigação da empresa adquirente de repassar ao Fisco aquilo que já reteve dos produtores rurais”.



    Verifica-se que, ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.



    Como se sabe, no julgamento dos RE nºs 363.852/MG e 596.177/RS, Tema nº 202, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91, na redação conferida pela Lei nº 8.540/92, atualizada até a Lei nº 9.528/97, afastando as contribuições para a seguridade social devidas pelo produtor rural pessoa física empregadora incidentes sobre “receita bruta proveniente da comercialização da sua produção”.



    Mas a decisão da Suprema Corte não se limitou a isso.



    Cumpre recordar que, nos termos do art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91, a empresa adquirente da produção rural fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo cumprimento da obrigação de contribuir, com tais exações, para a seguridade social.



    Esse dispositivo também constou do acórdão proferido no citado RE nº 363.852/MG, em razão de o caso concreto ter envolvido (tal como ocorre no presente feito) pessoa jurídica que estava na posição de sub-rogada. Tendo a Corte reconhecido a inconstitucionalidade daquelas contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre “receita bruta proveniente da comercialização da sua produção”, não caberia aos sub-rogados recolhê-las. Em outras palavras, a Suprema Corte concluiu, no julgado em questão, que, se os tributos inconstitucionais não poderiam ser recolhidos pelo próprio contribuinte, também não poderiam sê-los pelo sub-rogado.



    Por serem esclarecedores, reproduzo trechos do voto proferido pelo Relator, Ministro Marco Aurélio:



    “A origem deste processo está no fato de os recorrentes adquirirem bovinos de produtores rurais, pessoas naturais. Então, à luz do inciso IV do artigo 30 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, surgem como ‘sub-rogados nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea “a” do inciso V do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei, exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento’. (...) Em síntese, são os recorrentes os responsáveis pelo que devido pelo segurado obrigatório, pessoa natural que explore atividade pecuária, consoante dispõe o artigo 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91:



    (...)



    Ante esses aspectos, conheço e provejo o recurso interposto para desobrigar os recorrentes da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento por subrogação sobre a ‘receita bruta proveniente da comercialização da produção rural’ de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate (...)” (grifo nosso).



    Eis a ementa do RE nº 363.852/MG



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso, sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE BOVINOS - PRODUTORES RURAIS PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI Nº 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO I, DA CARTA FEDERAL - PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES - COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei nº 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis nº 8.540/92 e nº 9.528/97. Aplicação de leis no tempo - considerações” (RE nº 363.852/MG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 23/4/10).



    Note-se que o mesmo entendimento também esteve presente no julgamento do próprio Tema nº 202. Sobre esse ponto, vide a parte final do voto do Ministro Ricardo Lewandowski.



    Reitero, portanto que divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal o Tribunal de origem ao estipular que, mesmo sendo reconhecida a inconstitucionalidade das tributações em debate, deveria a ora agravante, na qualidade de sub-rogada, proceder ao recolhimento dessas.



    É o caso, assim, de se assentar a inconstitucionalidade e, consequentemente, a impossibilidade de cobrança em face da recorrente, na qualidade de sub-rogada, das contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, na redação conferida pela Lei nº 8.540/92, atualizada até a Lei nº 9.528/97.



    No que diz respeito aos ônus sucumbenciais fixados nas instâncias inferiores, adoto, no presente feito, a compreensão de que devem eles ser invertidos proporcionalmente à reforma do acórdão recorrido, devendo o o juízo da execução fazer a apuração. Nesse sentido:



    “EMENTA: 1. Ônus da sucumbência: questão objeto de decisão em embargos de declaração, na qual ficou claro que o momento oportuno para a fixação do valor exato dos ônus da sucumbência é o da execução. 2. Agravo regimental manifestamente infundado: aplicação de multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C. Pr. Civil” (RE nº 437.483/ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJe de 5/8/05).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação dos ônus da sucumbência, tendo em consideração a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial, quanto à aplicação das normas infraconstitucionais. Matéria a ser dirimida pelo juízo da execução, haja vista que o extraordinário foi conhecido e provido nos limites da questão constitucional recorrida. Agravo regimental não provido” (RE nº 295.016/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJe de 11/10/01).



    No mesmo sentido: RE nº 455.539/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJe de 14/3/08.



    Ante o exposto, reconsidero em parte a decisão agravada e dou parcial provimento ao recurso extraordinário para assentar a inconstitucionalidade e, consequentemente, a impossibilidade da cobrança, em face da Viana Agro Mercantil Ltda., na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, da Lei nº 8.212/91), das contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei nº 8.212/91, na redação conferida pela Lei nº 8.540/92, atualizada até a Lei nº 9.528/97. Ficam invertidos, em relação a esse ponto e proporcionalmente, os ônus da sucumbência, a serem apurados pelo juízo da execução.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente